Tribunal: TJSP
Processo: 1011314-92.2014.8.26.0564
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Embargos de Declaração – Alegação de omissão acerca da aplicação dos critérios da Lei no 11.960/09 à correção monetária do débito – Inexistência – Recurso em duplicidade – Preclusão consumativa operada com o julgamento do primeiro recurso de embargos de declaração – Óbice ao conhecimento – Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000390656
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1011314-92.2014.8.26.0564/50001, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
embargante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é embargado
DANILO FERREIRA SOARES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Recurso não conhecido.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente sem voto), LUIZ DE LORENZI E JOÃO NEGRINI FILHO.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
JOÃO ANTUNES DOS SANTOS NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1011314-92.2014.8.26.0564/50001 -Voto no 14.417
2
VOTO No: 14.417
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No: 1011314-92.2014.8.26.0564/50001
COMARCA: SÃO BERNARDO DO CAMPO
EMBARGANTE: INSS
EMBARGADO: DANILO FERREIRA SOARES
Embargos de Declaração
Alegação de omissão acerca da
aplicação dos critérios da Lei no 11.960/09 à correção monetária
do débito Inexistência Recurso em duplicidade Preclusão
consumativa operada com o julgamento do primeiro recurso de
embargos de declaração Óbice ao conhecimento Recurso não
conhecido.
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo INSS contra o V.
Acórdão que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso autárquico e deu
parcial provimento ao recurso oficial.
Embargos de declaração opostos com supedâneo nos artigos 183 e
1022 do Código de Processo Civil, contra o V. Acórdão de fls. 156/163, o qual negou
provimento ao recurso autárquico e deu parcial provimento ao recurso oficial, mantendo a
procedência do pedido com a condenação da autarquia para concessão de auxílio-acidente
de 50% do salário de benefício e mais consectários.
O embargante, com vistas ao prequestionamento, sustenta que no
julgamento das ADIs 4357 e 4425, o STF apenas reconheceu que é inconstitucional a
aplicação do índice de reajuste da caderneta de poupança (TR) para a correção dos
precatórios, nada dispondo sobre a aplicação desse índice para correção dos débitos da
Fazenda Pública. Neste sentido, o índice da Lei 11.960/09 continua válido e em pleno
vigor, não havendo fundamento legal para o voto condutor ter determinado que a partir de
30/06/2009, a correção das parcelas em atraso seja apurada pela aplicação do IGP-DI, até a
data da elaboração da conta de liquidação e, após pelo ICPA-E. Requer a embargante,
pronunciamento acerca da incidência imediata da Lei no 11.960/09 à correção monetária,
bem como quanto a aplicação ou não, no caso em tela, da modulação dos efeitos do
julgamento da referida ADI, como também, indicando a legislação pertinente que
fundamenta a aplicação do IGP-DI na correção monetária do débito, na forma determinada
no julgado.
É o relatório.
Da análise dos embargos, verifico que contra o V. Acórdão do qual
se pretende sanar vícios que considera existentes, o Instituto já manejou os embargos de
declaração no 1011314-92.2014.8.26.0564/50000.
Vale ressaltar que naquele recurso o Instituto se insurge contra as
mesmas matérias timbradas nestes embargos, não se tratando, portanto, de embargos
declaratórios de embargos declaratórios.
Como ensina, VICENTE GRECO FILHO in “Direito Processual
Civil Brasileiro, 2o volume, Saraiva, 18a ed.”:
"A preclusão (...) chama-se temporal, porque

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1011314-92.2014.8.26.0564/50001 -Voto no 14.417
3
decorre do decurso do tempo. A preclusão pode
também ser consumativa quando a parte esgota a
oportunidade
de
praticar
determinado
ato,
praticando-o de uma das maneiras alternativamente
previstas em lei, como possíveis, ficando proibida de
praticá-lo de outra maneira. Finalmente a preclusão
chama-se lógica se a parte fica impedida de praticar
um ato porque praticou outro absolutamente
incompatível com o primeiro. Ocorre a preclusão
consumativa, v. g., se a parte apenas contesta, sem
apresentar reconvenção; ainda que dentro do prazo,
não mais poderá reconvir porque, se desejasse
deveria apresentar contestação e reconvenção
simultaneamente (art. 229); é o caso de preclusão
lógica para recorrer a aceitação, sem reservas, da
decisão (art. 503) "
No caso em tela, a anterior oposição dos embargos de declaração
contra o V. Acórdão cujos vícios aqui se pretendem ver sanados, fez com que o INSS
esgotasse a oportunidade de interpor o presente recurso.
Assim, diante da preclusão consumativa operada com a oposição do
primeiro embargos de declaração, há óbice intransponível para o conhecimento deste
recurso.
Em face do exposto e por meu voto, não se conhece dos embargos de
declaração.
JOÃO ANTUNES
Relator